Tribunal: TJDFT
Processo: 0712452-50.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela ré, GOLDEN MOUNTAIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, e recurso adesivo interposto pelo autor, WERLEY RIBEIRO SANTOS, para reformar sentença que julgou parcialmente procedente ação rescisória com pedido de restituição de valores. Diante da ausência de recolhimento do preparo, a apelante GOLDEN LAGHETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. foi intimada a promover seu recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção (ID. 79079654). O prazo decorreu sem manifestação (ID. 79515278). É o relatório. DECIDO. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Antes de considerar inadmissível o recurso, no entanto, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício (CPC, art. 932, parágrafo único). Na hipótese, determinou-se à apelante a comprovação do recolhimento do preparo na forma dobrada, porém, o prazo decorreu sem o cumprimento da determinação. Assim, não tendo recolhido o preparo na forma da lei, o recurso é deserto e não pode ser conhecido. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Julgo prejudicado o recurso adesivo, na forma do art. 997, § 2o, III, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator